Tribunal: TJBA
Processo: 8045512-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045512-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REJANE CRISTINA ARAUJO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE SOUSA SUEDDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PARCELAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 19 (dezenove) meses de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública estadual aposentada em 22.12.2020, fixando indenização no valor de R$ 137.925,56, com base de cálculo de R$ 7.259,24, correspondente às parcelas permanentes da remuneração.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo da indenização pela licença-prêmio não usufruída deve ser limitada ao vencimento básico acrescido exclusivamente das parcelas de caráter permanente, com exclusão das verbas eventuais e indenizatórias; (ii) saber se é necessário constar expressamente na condenação ressalva quanto à observância do teto remuneratório constitucional na base de cálculo, conforme tese firmada no Tema 975 do STF (RE 1.167.842).

III. Razões de decidir

3.
O direito do servidor público inativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é reconhecido pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 635, ARE 721.001-RG/RJ) e do STJ, fundado na responsabilidade objetiva da Administração e na vedação ao enriquecimento sem causa, quando o não gozo decorreu de impedimento imputável ao Poder Público.

4.
A prescrição quinquenal para o exercício do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 516 do STJ (REsp 1.254.456/PE), e não a data de aquisição de cada período de licença.

5.
A base de cálculo da indenização deve corresponder à remuneração efetivamente paga ao servidor no momento da aposentadoria, excluídas as parcelas de natureza eventual, transitória ou indenizatória, que não se incorporam ao vencimento, conforme art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 e jurisprudência do STJ.

6.
Quanto ao teto remuneratório, a tese firmada no Tema 975 do STF (RE 1.167.842) determina que o teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo utilizada para apurar o valor da indenização de licença-prêmio não gozada; contudo, quando a remuneração do servidor está abaixo do teto aplicável, a ressalva é desnecessária por ausência de interesse prático.

7.
A sentença recorrida procedeu corretamente à exclusão das parcelas eventuais e indenizatórias, fixando a base de cálculo em R$ 7.259,24, composta por parcelas permanentes. A remuneração apurada está aquém do teto remuneratório estadual, tornando desnecessária ressalva específica a esse respeito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em seus integrais termos.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída quando o não gozo decorre de responsabilidade objetiva da Administração Pública, em conformidade com o Tema 635 do STF. 2. A base de cálculo da indenização corresponde à remuneração efetivamente percebida no momento da aposentadoria, excluídas as verbas de natureza eventual, transitória e indenizatória, que não integram o vencimento para nenhum efeito. 3. A incidência do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo, nos termos do Tema 975 do STF, somente é exigível expressamente quando a remuneração do servidor ultrapassa ou se aproxima do limite constitucional aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; Lei Estadual BA nº 6.677/1994, art. 61, § 1º; Lei Estadual BA nº 13.471/2015; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 373, II, 496, § 3º, II; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001-RG/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 23.06.2016; STF, RE 1.167.842 (Tema 975); STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema Repetitivo 516), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.06.2013; STJ, REsp 1.379.120/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 10.04.2018; STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 55.734/PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.11.2019, DJe 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8045512-46.2023.8.05.0001
; Apelante:
Estado da Bahia
; Apelado(a):
Rejane Cristina Araújo Santana Santos
: ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 14 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR